Tribunal: TJDFT
Processo: 0727667-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727667-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA BORGES DE BARROS AGRAVADO: ESPOLIO DE REINALDO MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DUARTE MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANGELICA BORGES DE BARROS contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0036085-06.2006.8.07.0001, em que litiga com ESPOLIO DE REINALDO MOREIRA, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a renovação da intimação por edital de GERALDO GIL BORGES DE BARROS (ID 28570916). Em suas razões recursais (ID 28570911), a agravante relata que os autos de origem consistem em execução proposta em face da sociedade empresária Centro Automotivo Polar LTDA e respectivos fiadores, Angélica Borges de Barros, ora agravante, e Geraldo Borges Souto, decorrente de contrato de locação comercial, tendo sido penhorado o imóvel residencial da agravante, situado na SQS 112, Bloco A, Apt 307, após a rejeição da impugnação, que foi confirmada no julgamento do AI 2014.00.2.013765-4, julgado em 30/07/2014. Posteriormente, em razão da constatação de que a agravante não era proprietária da integralidade do imóvel, mas, sim, de 50% deste, sendo os outros 50% de propriedade de seus filhos, na proporção de 8,3% para cada um, houve a redução do alcance da constrição para que recaísse apenas sobre os 50% do imóvel pertencentes à agravante. Prossegue informando que, em razão da referida decisão, todos os coproprietários foram novamente intimados, à exceção de GERALDO GIL BORGES DE BARROS, intimado posteriormente por edital. Narra ter manejado exceção de pré-executividade alegando: nulidade da intimação editalícia do coproprietário Geraldo Gil Borges de Barros; a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família; o excesso de execução no valor de R$221.656,20, sobrevindo a decisão agravada, que, acolhendo parcialmente a impugnação, determinou a renovação da intimação por edital do coproprietário Geraldo Gil. Aduz que a decisão agravada viola direito constitucional à moradia e à dignidade da pessoa humana, estando o tema pertinente à possibilidade de penhora de imóvel residencial do fiador em revisão pelo STF (Tema 1.127) e pelo STJ (Tema 1.091), ante a violação aos arts. 1o e 5o, da Lei 8.009/90. Argui que, por se tratar de matéria de ordem pública, não há preclusão ao reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do bem de família, tendo sido a alegação anteriormente analisada com base no Tema 295/STF, o qual tem como objeto contrato de locação residencial, sendo inaplicável ao contrato de locação comercial. Defende a existência de excesso à execução, em razão do termo inicial para os juros ou correção monetária, que, por também configurar matéria de ordem pública, não preclui, mormente se não houve discussão sobre o tema. Faz considerações sobre o equívoco no cálculo apresentado pelo agravado, decorrente da aplicação incorreta dos juros de mora, da multa, honorários advocatícios bem como diante da cobrança indevida e em dobro de R$16.745,66 referente ao IPTU, indicando a existência de cobrança em excesso no importe de R$221.656,20. Assevera, ainda, a ausência de prejuízo ao agravado, em razão da possibilidade de reversão da medida. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de forma a suspender a execução até o julgamento definitivo do agravo de instrumento e, no mérito o provimento do recurso para, reformar a decisão agravada, afastando os efeitos da preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública; suspender a execução até o julgamento dos Temas 1.127/STF e 1.091/STJ; reconhecer o excesso de execução no importe de R$221.656,20. Preparo comprovado (ID 28570915). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir parcialmente o pedido liminar. No que tange à alegação de inocorrência de preclusão da alegação de bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, cumpre destacar que conforme precedentes do STJ e do STF, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. A propósito do tema, especificamente da alegação de impenhorabilidade do bem de família, destaco os seguintes julgados: AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 773.213/SP, Rel. MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2021; AgInt no AREsp 808.423/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017; AgRg no AREsp 747.873/RJ, Rel. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016; AgRg no AREsp 607.413/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014; AgRg no AREsp 70.180/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013. Ademais, ainda que assim não o fosse, verifica-se que não há determinação de suspensão nacional em razão da admissão dos Temas 1.127/STF e 1.091/STJ. Sobre a alegação de excesso de execução, o magistrado singular não conheceu do pedido, em razão da impropriedade do meio de impugnação, por entender que a matéria deveria ter sido deduzida em sede de embargos à execução (art. 917, III, do CPC) ou por impugnação (art. 525, V, do CPC), pois se trata de questão que exige dilação probatória, o que não é permitido na exceção de pré-executividade. Contudo, no caso em análise, para verificar se há o alegado excesso de execução basta a análise da prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. Ora, se a agravante alega que há excesso de execução em razão da aplicação incorreta dos juros de mora, da multa, honorários advocatícios bem como diante da cobrança indevida e em dobro de R$16.745,66 referente ao IPTU, não há que falar, a princípio, em ampla dilação probatória que impeça, excepcionalmente, a apreciação das alegações suscitadas. Com efeito, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (i) é indispensável que a matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (AgInt no AREsp 1.580.699/PR, 3a Turma, DJe de 04/06/2020). Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado quanto à possibilidade de conhecimento da alegação de excesso de execução, nada obstante tenha a agravante requerido a suspensão da execução, entendo que no caso vertente não se trata de hipótese de suspensão da execução, mas, sim, de análise das alegações suscitadas, pertinentes ao alegado excesso. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para determinar o prosseguimento da exceção de pré-executividade quanto à alegação de excesso de execução. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator